Tribunal: TJES
Processo: 5006665-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006665-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: JULIANO RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
consolidou o entendimento de
que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

I
I
.
E
m atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69,
por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

III
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006665-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: JULIANO RODRIGUES VIEIRA

JUÍZA: DRA.
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA
3
ª
VARA CÍVEL DE
VI
LA VELHA
/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº
5005431-83.2024.8.08.0035
), ajuizad
a
em face de

JULIANO RODRIGUES VIEIRA
,
cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais, sustentou o agravante descumprimento ao artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como que a limitação imposta pelo magistrado
a quo
, consistente na imposição do local em que deverá ser mantido o veículo apreendido,
não possui guarida no ordenamento jurídico, representando intervenção injustificável sobre a posse do autor.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, possibilitando a remoção do bem da Comarca.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para restringir a impossibilidade de remoção e transferência do bem até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço,
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. 2. Caso a quitação da dívida perseguida se der dentro do prazo legal, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por perdas e danos. 3. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5011347-43.2023.8.08.0000,
Relator Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3.
Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Confira-se, ainda, o posicionamento do e. STJ adotado em caso análogo ao presente:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO.
PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.
1.
A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso para
restringir a impossibilidade de remoção e transferência do bem até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº
911/69
,
confirmando, outrossim, a decisão que antecipou a tutela recursal (Id.
8506232
).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.